Tribunal: TJMT
Processo: 1001801-55.2017.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Vistos, etc.
Mantenham-se os autos sobrestados até o julgamento do RE 1140005/RJ, conforme determinado pelo Excelentíssimo Presidente desta Turma Recursal Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Id. 38087978).
Cumpra-se. Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator